Tribunal: TCU
Processo: 034.954/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e imputou-lhe o débito apurado em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados à municipalidade, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Anderson José de Souza, ex-prefeito de Rio Preto da Eva/AM, contra o Acórdão 13596/2016-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, com base nos art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao recorrente.